Tribunal: TJDFT
Processo: 0717681-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0717681-72.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: DIOGENES SOARES LOURENCO DECISÃO BANCO DO BRASIL SA interpôs agravo de instrumento da r. decisão proferida na ação de reparação de danos materiais proposta por DIOGENES SOARES LOURENÇO, relativa a valores da conta individual do PASEP, no seguinte teor: “Trata-se de ação de indenização por danos materiais proposta por DIOGENES SOARES LOURENCO em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A, partes qualificadas nos autos, a qual a parte requerente alega ter ocorrido desfalque em sua conta do PIS/PASEP, alegando ter recebido valor a menor que o devido. Citada, a parte requerida ofertou contestação (id. 62313077), na qual alega incorreção no valor da causa; ilegitimidade passiva; apresenta impugnação à concessão dos benefícios da justiça gratuita; requer a denunciação à lide da União Federal e remessa à competência Federal; alega a prescrição quinquenal. No mérito, sustenta, em suma, a falta de responsabilidade da instituição financeira, e a inexistência de danos materiais. Ao final, pugna pelo acolhimento das preliminares ou improcedência dos pedidos. A parte requerente se manifestou em réplica (id. 47938747). Vieram os autos conclusos para análise. DECIDO. Passo ao saneamento e organização do processo, nos termos do art. 357 e seguintes do CPC. Inicialmente passo a análise das preliminares aventadas. Quanto a preliminar de incorreção no valor da causa, essa não merece prosperar, uma vez que o valor informado pelo autor corresponde ao proveito econômico almejado na presente ação, nos termos do art. 292, V, do CPC, não sendo necessário nenhum reparo. REJEITO A PRELIMINAR. Quanto a alegação de ilegitimidade passiva, segundo entendimento pacificado sobre o tema, o Banco do Brasil é legitimado a responder por eventuais diferenças de valores depositados em conta PASEP, uma vez que é o gestor do fundo e, portanto, responsável por eventual diferença que deixou de ser creditada referente a juros e correção. Logo, o Banco do Brasil S.A. é parte legítima ad causam para responder aos pedidos. REJEITO A PRELIMINAR. Além do mais, nada a prover quanto à impugnação a gratuidade de justiça, uma vez que essa foi indeferida e a parte autora procedeu ao recolhimento das custas iniciais. Em relação à denunciação à lide da União Federal e remessa à competência Federal, não merece ser acolhida. A Justiça Estadual é competente para apreciar a questão sobre a atualização do saldo PASEP, pois não há necessidade da intervenção da União, já que, por força de lei, sempre foi de responsabilidade exclusiva do Banco do Brasil (art. 5o da Lei Complementar n. 08/1970) a gestão das referidas contas e não há alegação de ausência de depósito, único caso em que a União deveria compor o polo passivo. Por seu turno, a Súmula n. 508 do Supremo Tribunal Federal dispõe que: “Compete à Justiça Estadual, em ambas as instâncias, processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S.A”. Além disso, incabível a denunciação da lide a União, seja porque, sob o enfoque do Código Consumerista, é expressamente vedada (CDC, art. 88), seja porque o pleito autoral não diz respeito às normas de administração do Conselho Diretor, vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional, mas à própria má gestão e execução dos fundos do PASEP, cuja responsabilidade é do Banco do Brasil No que diz respeito a alegação de prescrição do direito de ação, sabido é que o prazo é quinquenal, prazo reconhecido pela ré. O termo inicial é contado da data em que surge o direito da autora em reclamar eventual pagamento a menor, no caso, a data da aposentadoria da autora, pois a partir de então é que teve conhecimento dos valores corrigidos de forma supostamente equivocada. Portanto, entendo não ocorrida a prescrição, já que a autora teve ciência do fato no momento do saque, o que se deu em agosto de 2016 e ajuizou a demanda em agosto de 2019, dentro do prazo quinquenal. Ante o exposto, rejeito às alegações de prescrição do direito de ação. Destarte, na falta de qualquer outra questão processual a ser dirimida, DECLARO SANEADO o feito. O ponto controvertido é a regularidade da execução dos fundos do PASEP, pelo Banco do Brasil, e a correção dos valores creditados a título de correção monetária e juros, desde o primeiro depósito até o último. O ônus da prova é do réu, na forma do art. 373, II do CPC, mesmo porque, como gestor do fundo, é o único que pode demonstrar como isso ocorreu. Embora já tenham sido juntados extratos por ambas as partes, faculto ao requerido prazo de 15 dias para requerer outras provas que entenda cabível, não devendo, porém, juntar extratos que já estão no processo, a fim de não avolumar os autos desnecessariamente. Vindo petição, voltem conclusos. Juntados novos documentos, dê-se vista a autora e após voltem conclusos.” O Banco-réu pede a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso para reformar a r. decisão quanto à sua ilegitimidade passiva ad causam; à prescrição quinquenal da pretensão de reparação de danos materiais; à incompetência da Justiça do Distrito Federal; à impugnação à gratuidade de justiça concedida ao autor; à impugnação ao valor da causa; à inaplicabilidade do CDC e à impossibilidade de inversão do ônus da prova. É o relatório. Decido. A r. decisão, quanto à rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva ad causam, à incompetência da Justiça do Distrito Federal, à impugnação ao valor da causa e à inaplicabilidade do CDC, não tem previsão de impugnação no rol do art. 1.015 do CPC. O e. STJ, no julgamento repetitivo do REsp 1.704.520/MT, fixou a seguinte tese jurídica: “(...) nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” (REsp 1704520/MT, Corte Especial, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe: 19/12/18). No recurso em exame, não está presente a urgência necessária para sua admissibilidade quanto às referidas questões, que poderão ser eventualmente suscitadas em preliminar de apelação ou em contrarrazões, art. 1.009, §1o, do CPC. Também não deve ser conhecida a matéria referente à gratuidade de justiça, pois, conforme assentado na r. decisão, o benefício foi indeferido e o autor recolheu as custas iniciais. Da mesma forma quanto à inversão do ônus da prova, que não foi determinada pela r. decisão, a qual aplicou a regra ordinária ao réu, art. 373, inc. II, do CPC. Assim, conheço parcialmente do agravo de instrumento, apenas quanto à rejeição da prejudicial de prescrição, porque presentes os pressupostos de admissibilidade. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Aplica-se à demanda a regra geral da prescrição decenal, art. 205 do CC, diante da ausência de norma específica sobre a matéria, cuja contagem tem início a partir do momento em que a parte poderia exercer o direito de ação, segundo o princípio da actio nata, art. 189 do CC. Nesse contexto, contado o prazo prescricional decenal a partir da data do saque do saldo do PASEP pelo agravado-autor, em 19.01.18, não está prescrita a pretensão, pois a presente ação foi ajuizada em 18.06.19. Nesses termos, ausente a probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se o agravado-autor para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 19 de junho de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora